Tribunal: STF
Processo: HC 271320
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.040.700/CE, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado em razão da prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal) e de integrar organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013).  
Conforme relatado: 

Quanto aos fatos, consta da denúncia (fls. 01/06) que, no dia 29/03/2019, um grupo de indivíduos, supostos integrantes de organização criminosa, em comboio de dois automóveis, teria abalroado e arrombado o portão da residência das vítimas, familiares de João Paulo Fernandes da Silva, narcotraficante de facção rival, e efetuado disparos de arma de fogo contra quatro delas que vieram a óbito. Uma quinta, o faccionado adversário indicado, foi arrebatada e jogada no porta-malas de um veículo, sendo encontrada mais tarde, carbonizada em Maracanaú. 
No dia anterior ao crime, Ana Karolina de Sousa Xavier e Fernanda Andrade Rabelo teriam passado a tarde transitando em um carro, nas circunvizinhanças, com intuito de colher informações em prol da empreitada criminosa, fato que teria chamado a atenção de populares. A motivação seria rixas anteriores entre faccionados rivais, João Paulo, uma das vítimas, e Edgly Dutra Barbosa, vulgo "Dudeca".

Inconformada, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito no Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, que lhe negou provimento.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, conhecido pelo Ministro relator para não conhecer do apelo especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, reconheceu a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, com base em depoimentos de testemunhas e provas colhidas na instrução criminal e na fase inquisitorial. 
7. A decisão de pronúncia baseia-se em juízo de suspeita, e não de certeza, sendo que, havendo dúvida, deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, que orienta o procedimento do Tribunal do Júri.
8. A reversão da decisão de pronúncia para impronúncia demandaria reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ, além de configurar indevida usurpação da competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri. 
9. A alegação de ausência de elementos probatórios suficientes para a pronúncia não encontra respaldo nos autos, que demonstram a materialidade do delito e indícios de autoria, sendo incabível a pretensão de impronúncia. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
10. Agravo regimental improvido

Nesta ação, alega-se, em síntese: “A manutenção da pronúncia, nas condições descritas, implica a submissão do paciente ao Tribunal do Júri com base em elementos que, em sua própria estrutura, não superam o plano da conjectura, convertendo a fase de admissibilidade da acusação em mero mecanismo de transferência do risco decisório”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, para “determinar a impronúncia do paciente, nos termos do art. 414 do CPP, ou, subsidiariamente, a cassação da decisão de pronúncia para novo exame à luz dos parâmetros constitucionais”.
É o relatório. Decido.

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão de pronúncia do paciente mediante a seguinte fundamentação:

Pretende a defesa a despronúncia do acusado. O Tribunal de origem, soberano na análise fático-probatória, confirmou a decisão de pronúncia sob os seguintes fundamentos:

[...] 
Na hipótese em questão, a materialidade — que nada mais é do que a existência de elementos físicos que constatam a ocorrência do delito – encontra-se indubitavelmente demonstrada, através dos laudos cadavéricos de fls. 103/105, 167/ 169, 196 e 238/239, fls. 103/105, 167/ 169, 196 e 238/239. 
Já no tocante à autoria delitiva, há nos autos indícios suficientes de que os ora recorrentes são autores ou partícipes dos crimes. Em análise das provas colhidas na instrução criminal, bem como na fase inquisitorial, ficam perceptíveis os fortes indicativos de que os acusados cometeram os delitos, conforme as seguintes transcrições dos autos: [...] 
Neste sentido, verifica-se que existem indícios de autoria delitiva por parte dos recorrentes, ante os depoimentos das testemunhas, na fase inquisitorial e em juízo, bem como as provas colhidas nos autos do processo. Portanto, em relação ao julgamento dos fatos, sabe-se que o Conselho de Sentença, através do procedimento adequado perante o Tribunal Popular do Júri, é competente para realizar a análise meritória. 
Nesse sentido, a decisão pela pronúncia dos réus, corretamente fundamentada pela materialidade e indícios de autoria demonstrados, deve ser mantida, a fim de serem os recorrentes submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
A desconstituição da pronúncia requerida somente seria possível se realmente não existisse nenhum indício de autoria ou não estivesse provada a existência do delito, o que não restou configurado nos autos, porque, como já dito, ao menos a priori, havendo indícios de autoria e materialidade do delito, não há alternativa senão a pronúncia,“(...) o que não quer dizer que isso possa ser refutado pelo Conselho de Sentença, que poderá valorar as provas de modo distinto. 
Por conseguinte, juízo diverso só seria possível se o Magistrado se encontrasse diante de um conjunto probatório nítido, claro e desprovido de controvérsias. Ainda que mínima a hesitação a respeito das provas e circunstâncias do crime, impõe-se, na espécie, a manutenção da decisão de pronúncia e, consequentemente, a submissão do caso ao Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, consoante mandamento constitucional (Art. 5º, inc. XXXVIII, ‘d’, da CF /88). 
Em verdade, a decisão de pronúncia baseia-se em juízo de suspeita, e não de certeza, sendo que esta situação foi devidamente realizada pelo Magistrado do processo originário. Havendo dúvida, deve o juiz proferir a decisão de pronúncia contra o acusado, em razão do princípio in dubio pro societate, o qual prevalece essencialmente no procedimento relativo ao Júri e, verdadeiramente, instaura-se com a decisão de pronúncia. 
Convém ainda ressaltar que tal decisão, apenas, encerra um conteúdo declaratório em que o Magistrado proclama a admissibilidade da acusação e a viabilidade do julgamento, devendo conter provas suficientes, tanto para condenar como para absolver, e cujo resultado final dependerá do juízo de valor realizado a partir desse conjunto probatório, ou seja, quando da submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri. 
[...] 
Assim sendo, verificando que foram devidamente apontados a materialidade do crime e os indícios de autoria delitiva, vê-se como incabível a pretensão recursal aqui formulada, qual seja, a de impronúncia dos recorrentes por ausência de indícios de autoria.
Pelas mesmas razões, não pode ser acolhida a tese de absolvição dos delitos, inclusive, integrar organização criminosa armada, haja vista que existe acervo probatório indicativo da prática tanto dos homicídios quando to crime conexo. 
Ademais uma vez reconhecida a materialidade do delito contra a vida e existindo indícios de autoria quanto às demais infrações, a submissão ao Tribunal do Júri do julgamento dos delitos conexos decorre diretamente do disposto no art. 78, inciso I, do Código de Processo Penal, qual seja: [...]. 

Assim, mostra-se correta a decisão de pronúncia, a fim de que o Tribunal do Júri aprecie o mérito da imputação. Diante da existência de elementos que conferem sustentação à versão acusatória, a pretensão de reversão do entendimento a que chegaram as instâncias ordinárias demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula 7/STJ.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. Conforme anotado por JOSÉ FREDERICO MARQUES, “não impõe o julgador, com a sentença de pronúncia, pena alguma ao réu, ou qualquer outra sanctio iuris de Direito Penal, mas unicamente declara admissível a acusação, para que, assim, se submeta o réu a julgamento no plenário do júri” (A instituição do júri. Campinas, Bookseller, 1997, p. 373).
Sob essa perspectiva, os indícios declinados pelo Juízo de primeira instância, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 
Além de não ser necessária prova plena de autoria, bastando a probabilidade de que o denunciado tenha sido o autor do crime, o fim da primeira etapa do procedimento do Júri não significa que a instrução probatória esteja encerrada. É o que estabelece, por exemplo, a regra do art. 422 do Código de Processo Penal, segundo a qual o Presidente do Tribunal do Júri ordenará a intimação do Ministério Público e da defesa para apontarem as testemunhas que irão depor em plenário, oportunidade em que poderão juntar documentos e requerer diligências. Ou seja: ao contrário do que faz parecer a defesa, não está fechado o campo probatório que embasará eventual absolvição ou condenação do paciente.
Diante desse quadro, do qual não é possível extrair flagrante constrangimento ilegal, é inviável a esta CORTE antecipar-se ao exame da matéria e, por consequência, suprimir a competência do Órgão constitucionalmente previsto para julgamento de delitos contra a vida.
Com razão, portanto, o STJ, que assentou, de um lado, a competência do Júri e, de outro, em conformidade com as balizas da instância ordinária, a suficiência de indícios que embasou a pronúncia. Foi esse o entendimento adotado pela Primeira Turma em caso análogo: 

I. Habeas corpus: cabimento para verificar a suficiência e a idoneidade da fundamentação de decisão judicial. 
II. Pronúncia: motivação suficiente: C.Pr.Penal, art. 408.
1. Conforme a jurisprudência do STF ofende a garantia constitucional do contraditório fundar-se a condenação exclusivamente em testemunhos prestados no inquérito policial, sob o pretexto de não se haver provado, em juízo, que tivessem sido obtidos mediante coação (RE 287658, 1ª T, 16.9.03, Pertence , DJ 10.3.03). 
2. O caso, porém, é de pronúncia, para a qual contenta-se o art. 408 C.Pr.Penal com a existência do crime e de indícios de que o réu seja o seu autor . 
3. Aí – segundo o entendimento sedimentado - indícios de autoria não têm o sentido de prova indiciária – que pode bastar à condenação – mas, sim, de elementos bastantes a fundar suspeita contra o denunciado. 
4. Para esse fim de suportar a pronúncia – decisão de efeitos meramente processuais -, o testemunho no inquérito desmentido em juízo pode ser suficiente, sobretudo se a retratação é expressamente vinculada à acusação de tortura sofrida pelo declarante e não se ofereceu sequer traço de plausibilidade da alegação: aí, a reinquirição da testemunha no plenário do Júri e outras provas que ali se produzam podem ser relevantes (HC 83.542, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 26/3/2004).

Na mesma linha de consideração: RE 540.999 (Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 20/6/2008) e HC 173696 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019).
Além disso, para acolher a alegação de insuficiência probatória para a pronúncia do acusado, seria necessária a reapreciação de todo o conjunto fático-probatório, providência incompatível com esta estreita via processual (HC 144.343-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/9/2017; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente